Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021863-81.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: GELBIS DE SOUZA JUNIOR, LUCIANA LARA FERNANDES AGRAVADO: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/DF – Tema 1.095). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/12/2022.) No mesmo sentido o acórdão recorrido decidiu que (ID 14083014): CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei n.o 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada. Lavrada a escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir a validade/abusividade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente pelas partes, pois os seus efeitos já se encontram exauridos. A inadimplência do devedor, sem que efetue a purga da mora no prazo legal, enseja a resolução do contrato de fidúcia e a propriedade do bem é consolidada em nome do credor fiduciário. Ocorrida a consolidação da propriedade em favor do alienante, deve ele alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar o seu crédito, devolvendo ao adquirente eventual saldo. Não logrando êxito o segundo leilão, prevê expressamente o artigo 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/97 acerca da extinção da dívida e exoneração do credor quanto às obrigações constantes no §4o, dentre elas, a restituição de quaisquer valores, visto não ter sido alcançado o valor total devido, com consequente expedição de termo de quitação em favor do devedor. Ocorrida a resolução do contrato mediante procedimento especial disciplinado expressamente em lei, não há que falar em devolução de valores pagos no curso do financiamento, nos termos do artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, o que não configura enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Não há que falar em majoração da cláusula penal em favor dos consumidores, seja porque incabível analisar as cláusulas contratuais após a realização da escritura pública com alienação fiduciária, seja porque a cláusula penal foi invertida e mantida no patamar previsto na avença, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019